Tribunal: TJBA
Processo: 0000595-80.1997.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000595-80.1997.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GRIMALDO PEREIRA DA CRUZ

Advogado(s)
:
SERGIO BARTILOTTI ANSELMO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ CARLOS SOUZA CUNHA, MARIANA MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE FUNÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PARA INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE PERCEPÇÃO CONTÍNUA OU INTERCALADA EXIGIDO POR LEI.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por Grimaldo Pereira da Cruz contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas que julgou improcedente o pedido de implementação, nos proventos de aposentadoria, do adicional de função previsto no art. 41 da Lei Estadual nº 6.354/1991, equivalente a 50% sobre o salário-base. O apelante, admitido pelo DERBA em 05/06/1967 e aposentado em 30/06/1995, sustenta ter exercido cargo de confiança durante o período em que esteve em atividade, fazendo jus à incorporação da verba.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante permaneceu submetido ao regime celetista ao tempo da aposentadoria, dado que a Lei Estadual nº 6.677/1994 converteu o regime jurídico dos servidores do Estado da Bahia para estatutário; (ii) saber se o apelante comprovou o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 41 da Lei Estadual nº 6.354/1991 para a incorporação do adicional de função aos proventos de aposentadoria.

III. Razões de decidir

A contratação do apelante pelo DERBA em 1967, anterior à promulgação da Constituição Federal de 1988, era válida, tendo sido reconhecida sua estabilidade pelo art. 19 do ADCT. Com o advento da Lei Estadual nº 6.677/1994, que instituiu o Regime Jurídico Único dos servidores públicos civis do Estado da Bahia, o vínculo do apelante foi convertido para o regime estatutário, passando a reger-se pelas normas do direito administrativo, o que é compatível com a jurisprudência consolidada do STF.

O adicional de função disciplinado pelo art. 41 da Lei Estadual nº 6.354/1991 somente se incorpora definitivamente à remuneração e aos proventos do servidor quando percebido por cinco anos consecutivos ou dez anos intercalados. Trata-se de requisito temporal de natureza constitutiva do direito à incorporação, que não se presume e exige prova documental.

O apelante não produziu qualquer prova dos fatos constitutivos do seu direito, deixando de demonstrar tanto o exercício efetivo de função de chefia ou direção quanto o cumprimento do prazo mínimo de percepção do adicional exigido pela lei. O ônus probatório incumbe ao autor (art. 373, I, do CPC), não havendo inversão automática pelo simples fato de que os documentos funcionais se encontram em poder da Administração, especialmente quando o servidor sequer requereu, na fase instrutória, a exibição de seus assentamentos funcionais.

A informação funcional constante dos autos indica que o apelante se aposentou com proventos proporcionais, o que por si mesmo afasta a presunção de que tenha cumprido os requisitos para incorporação de vantagem funcional em sua integralidade.

IV. Dispositivo e tese
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A incorporação do adicional de função previsto no art. 41 da Lei Estadual nº 6.354/1991 aos proventos de aposentadoria do servidor público estadual da Bahia exige a comprovação do efetivo exercício da função e da percepção ininterrupta da verba pelo prazo de cinco anos consecutivos ou dez anos intercalados, cujo ônus probatório recai sobre o autor da demanda. 2. A ausência de prova documental do cumprimento dos requisitos legais conduz à improcedência do pedido, não sendo suficiente a mera alegação do exercício de atribuições de chefia."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0000595-80.1997.8.05.0004
; Apelante:
GRIMALDO PEREIRA DA CRUZ
; Apelado:
ESTADO DA BAHIA
: ACORDAM os Desembargadores que integram a
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença de origem, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA, 01 de junho de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator